Tribunal: TJSP
Processo: 1501114-93.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Condenação nos termos da denúncia. Possibilidade e necessidade. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Fixação de sanção penal. Provimento ao recurso.